Tribunal: TJDFT
Processo: 0707546-98.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Gabinete do Des. Carlos Pires Soares Neto Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No Processo: 0707546-98.2020.8.07.0000 IMPETRANTES: ALESSANDRO LISBOA PEREIRA e PRISCILLA LISBOA PEREIRA PACIENTE: NATHAN ALMEIDA DE AGUIAR AUTORIDADE: JUÍZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DE CEILÂNDIA ================= DECISÃO ================== Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de NATHAN ALMEIDA DE AGUIAR, contra ato do d. Juízo da 2a Vara Criminal de Ceilândia/DF que, nos autos da ação penal no 0714744-17.2019.8.07.0003, negou ao paciente o direito de recorrer em liberdade Os impetrantes informam que o paciente foi denunciado pela prática do delito previsto no art. art. 157, § 2o, inciso II e § 2o-A, inciso, do Código Penal (roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas e emprego de arma da fogo), por quatro vezes, porque no dia 16 de julho de 2019, o ora paciente, na companhia do demais codenunciados, no estabelecimento comercial LS Cabeleireiro, mediante grave ameaça com emprego de arma de fogo teria subtraído, em proveito de todos, aparelhos celulares pertencentes a quatro vítimas. Noticiam que a denúncia foi recebida pelo d. Juízo apontado como coator, oportunidade na qual decretou-se a prisão preventiva dos denunciados, tendo sido o mandado de prisão contra o paciente no dia 06 de setembro de 2019. Acrescentam que foi proferida sentença condenatória em desfavor do paciente, aplicando-lhe a pena de 8 (oito) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado, além da pena pecuniária de 64 (sessenta e quatro) dias-multa, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo do fato. Dizem, ainda, que devidamente intimados, apresentaram recurso de apelação e que a defesa ainda não foi intimada para apresentar as razões recursais. Sustentam que ao paciente merece ser reconhecido o direito de recorrer em liberdade, por não estarem mais presentes os requisitos autorizadores da custódia cautelar, previstos no art. 312 do Código de Processo Penal. Aduzem que o d. Juízo a quo deixou de apontar os dados concretos aptos a justificar a manutenção do encarceramento, limitando-se a embasar sua decisão em elementos inerentes ao tipo penal. Afirmam que o paciente contava com apenas 19 anos na data dos fatos, não constituiu advogado particular por não poder arcar com o pagamento de honorários, não ostenta maus antecedentes e não há indícios de solto se furtará à aplicação da lei penal. Defendem, portanto, que a não concessão ao paciente do direito de recorrer da r. sentença em liberdade, configura constrangimento ilegal, eis que não especificado o motivo pelo qual a soltura poderia implicar em risco à ordem pública. Requerem, assim, a concessão da liminar para que o paciente possa recorrer em liberdade. No mérito, pugnam pela concessão da ordem para permitir que o paciente possa aguardar o julgamento do recurso em liberdade e permaneça nessa situação até o trânsito de eventual decisão que confirme o decreto condenatório. Juntam documentos. É o breve relatório. DECIDO. Em uma primeira análise, própria desse juízo de cognição sumária, deve ser rememorado que, conquanto possível, a concessão de liminar em sede de habeas corpus é medida excepcional, não tendo previsão legal, sendo criação da jurisprudência para casos em que a urgência, necessidade e relevância da impetração se mostrem de forma indiscutível na própria inicial e nos elementos probatórios que a acompanhem. Do exame dos autos verifica-se que a r. decisão do d. Juízo a quo, que além de receber a denúncia, decretou a prisão preventiva do ora paciente e demais acusados, foi assim fundamentada, in verbis: (...) 2. Noutro giro, o Ministério Público representou, no ID 42656845, pela PRISÃO PREVENTIVA dos denunciados para garantia da ordem pública, no que tem razão. É sabido que o sistema processual penal preserva a intangibilidade do jus libertatis do indivíduo, fixando a regra geral a ser seguida, qual seja: a permissão do réu responder o processo em liberdade, só devendo permanecer encarcerado cautelarmente aquele contra o qual se encontrem preenchidos os requisitos necessários para a decretação de sua prisão preventiva. Nesse contexto, a prisão preventiva, medida essencialmente excepcional e dotada de natureza cautelar, só deve ser decretada quando estejam presentes os seus rígidos e estreitos requisitos autorizadores, especialmente quando se enfocam os princípios constitucionais que imperam acerca da matéria referente à prisão e a inafastável conclusão de que o processo penal não constitui um fim em si mesmo, mas um instrumento de salvaguarda das liberdades individuais. Desta forma, nos termos do artigo 312 do CPP, a prisão preventiva só pode ser imposta se for necessária para garantir a ordem pública e/ou a ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação de eventual pena ao agente, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria. Ademais, nos termos do artigo 313 do CPP, será admitida a decretação da prisão preventiva: (a) nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 04 (quatro) anos; (b) se tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, ressalvado o disposto no inciso I do caput do art. 64 do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal; e (c) se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência. Nesse contexto, é certo que há indícios bastantes de autoria e prova da materialidade (fumus commissi delicti), ante os elementos coligidos até o momento, destacando-se as declarações das vítimas Antônia e Aldivânia, o reconhecimento dos denunciados Nathan e Thierry por fotografia e as declarações do denunciado Thierry, tudo isso nos respectivos autos do inquérito policial. Nesse passo, saliente-se que os denunciados vem infligindo grave perturbação à ordem pública desta comunidade, na medida que, ao que consta dos autos, vem praticando crimes patrimoniais em série, tanto é assim que foram presos em flagrante pela prática de um furto qualificado (2019.03.1.006201-8), sendo que, após libertados em audiência de custódia, Guilherme e Nathan voltaram, em tese, a unir forças para cometer um roubo circunstanciado pelo emprego de arma de fogo, tendo, inclusive sido denunciados perante essa Vara Criminal (2019.03.1.007791-6 - PJe 0714604-20) quanto a esse referido fato. Nesse aspecto, destaca-se que resta claramente demonstrada a necessidade da prisão preventiva (periculum libertatis) para que seja resguardada a ordem pública, em face da inegável reiteração delitiva, não sendo, desse modo, a imposição de outras medidas cautelares diversas do cárcere suficientes para evitar a prática de novos delitos. Por fim, nota-se que a medida representada se encontra amparada pela lei de regência. Ante o exposto, com fundamento nos artigos 311, 312 e 313, I, do Código de Processo Penal, defiro o requerimento ministerial para DECRETAR a PRISÃO PREVENTIVA de Guilherme Magalhães Alves Pereira, Thierry de Lacerda Almeida e Nathan Almeida de Aguiar, todos qualificados nos autos. Expeça-se os competentes MANDADOS DE PRISÃO PREVENTIVA, com as cautelas e as providências de estilo. (ID 42954561 na origem – grifo nosso). Sobreveio a r. sentença de ID 57160202 – na origem, que o condenou como incurso nas penas do artigo 157, § 2o, inciso II, e §2o-A, inciso I, por quatro vezes, na forma do artigo 70, primeira parte, ambos do Código Penal, aplicando-lhe a pena de 8 (oito) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, mais 64 (sessenta e quatro) dias-multa, à razão mínima. Além disso, o d. Juízo da origem negou ao sentenciado o direito de recorrer em liberdade, ao fundamento da garantia da ordem pública e para aplicação da lei penal. Confira-se: É certo que os sentenciados permaneceram presos, por força de prisão preventiva, durante toda a instrução criminal, e agora foram condenados a pena privativa de liberdade, devendo iniciar o seu cumprimento no regime fechado. Nesse contexto, vê-se que a soltura, nesse momento, após a condenação, traria, concomitantemente, intranquilidade e insegurança às vítimas e à sociedade, bem como potencializaria a falsa noção de impunidade e até serviria de incentivo para que eles tornassem a se envolver no mundo do crime. A manutenção da prisão cautelar, portanto, é medida que se impõe, por garantia da ordem pública e para que não se frustre um dos objetivos da sanção penal, pois ainda presentes os motivos que ensejaram a custódia provisória. Agora, uma vez confirmados os indícios que os incriminaram, com maior razão, deverão permanecer segregados. Destarte, não concedo a eles o direito de recorrerem em liberdade. Nesse quadro, apesar dos relevantes argumentos dos impetrantes, não vislumbro, em análise preliminar, a presença dos requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora, necessários à concessão da liminar. Com efeito, o alegado constrangimento ilegal não restou demonstrado, ao menos de imediato. Com efeito, observa-se do cotejo entre a decisão que determinou a constrição da liberdade do paciente e a sentença condenatória, a gravidade das condutas a ele imputadas e, especialmente, que a ação penal na qual foi condenado não é seu primeiro envolvimento na seara delitiva. Nesses lindes, a existência da presente condenação serve para robustecer os bem lançados fundamentos da decisão proferida no d. Juízo a quo. Por oportuno, colho precedente deste eg. TJDFT acerca do tema debatido: HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE LATROCÍNIO. CORRUPÇÃO DE MENORES. FALSA IDENTIDADE. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE NEGADO. PACIENTES QUE PERMANECERAM PRESOS DURANTE A INSTRUÇÃO CRIMINAL. REQUISITOS PRESENTES. ORDEM DENEGADA. 1. Convertida a prisão em flagrante dos pacientes em prisão preventiva com base em fundamentos idôneos, permanecendo eles presos durante o curso da instrução criminal, com mais razão devem ser mantidos no cárcere diante da prolação de sentença, que fixou o regime inicial semiaberto, não havendo que se falar na existência de constrangimento ilegal, porquanto persistentes os fundamentos que ensejaram a sua custódia cautelar. 2. Ordem denegada. (Acórdão 1066073, 00237446220178070000, Relator: JOÃO BATISTA TEIXEIRA, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 7/12/2017, publicado no PJe: 12/12/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Desta feita, ao menos nesse juízo de cognoscibilidade, a constrição do liberdade do paciente mostra-se justificada e adequada, especialmente porque prolatada sentença condenatória em seu desfavor, que aplicou-lhe a pena privativa de liberdade de 8 (oito) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado. Nesse particular, consta da r. sentença que o tempo de segregação provisória não é suficiente para alterar o regime inicial de cumprimento da reprimenda corporal. Ante o exposto, indefiro o pedido de liminar. Solicitem-se as informações ao d. Juízo a quo, além da cópia da folha de antecedentes penais do paciente e seu esclarecimento, bem como acerca do andamento do recurso de apelação interposto. Solicitem-se as informações também à Vara da Infância e da Juventude para que remeta eventual folha de passagens do paciente enquanto menor. Após, remetam-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Na sequência, retornem conclusos. Brasília-DF, 31 de março de 2020. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO RELATOR